Tribunal: STJ
Processo: 0107021-70.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1082765 - PR(2026/0107021-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
REQUERENTE
: ANDRE LUIS DALAVECHIA BACKES
ADVOGADO
: DIOGO PONTES MACIEL - PR089490
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
INDEFERIDO LIMINARMENTE
HABEAS CORPUS
POR INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INTEIRO TEOR DO
ACÓRDÃO IMPUGNADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Pedido de reconsideração formulado em favor de paciente, manejado contra decisão
monocrática que indeferiu liminarmente
por instrução deficiente dos
habeas corpus
autos, recebido como agravo regimental com fundamento nos princípios da
fungibilidade, da instrumentalidade das formas e da efetividade do processo, nos
termos dos arts. 258 e 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
2. Fato relevante. O agravante sustenta ter acostado aos autos todos os documentos
disponibilizados pelo Tribunal Regional Federal de origem, afirmando que o caso seria
idêntico a
paradigma, em que se discutia autorização para cultivo e
habeas corpus
extração de derivados de
para fins medicinais, apontando a existência de
Cannabis
laudos médicos, comprovação de curso de extração do óleo e laudo técnico sobre a
quantidade necessária de plantas.
3. Decisão anterior. A decisão agravada indeferiu liminarmente o
por
habeas corpus
ausência de cópia do inteiro teor do acórdão impugnado, constando apenas a ementa,
o relatório e voto vencido, reputando deficiente a instrução do
e inviabilizada a
writ
compreensão adequada da controvérsia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o pedido de reconsideração pode
ser recebido como agravo regimental à luz dos princípios da fungibilidade, da
instrumentalidade das formas e da efetividade do processo; e (ii) a ausência do inteiro
teor do acórdão apontado como ato coator, com a juntada apenas de ementa, relatório
e voto vencido, permite o conhecimento do
ou caracteriza instrução
habeas corpus
deficiente a justificar a manutenção do indeferimento liminar.
Documento eletrônico VDA56333089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:08
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 2dfcbe30-021c-43b3-9208-b5567d4572ba

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O pedido de reconsideração é recebido como agravo regimental, em observância
aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da ampla defesa e da
efetividade do processo, por ser essa a via recursal adequada contra decisão
monocrática de relator, desde que interposto no prazo legal.
6. No rito célere do
, incumbe ao impetrante o ônus de instruir
habeas corpus
adequadamente o writ com prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não
conhecimento da ação, sendo imprescindível a juntada dos documentos necessários à
análise da controvérsia.
7. A ausência de cópia do inteiro teor do acórdão do Tribunal de origem apontado
como ato coator, com a existência apenas de ementa, relatório e voto vencido,
configura instrução deficiente do
, porque impede a exata compreensão
habeas corpus
dos fundamentos da decisão impugnada e, por consequência, inviabiliza a análise do
pedido.
8. A juntada somente da ementa, do resultado do julgamento e de voto vencido não
supre a exigência de colacionar os acórdãos impugnados em sua integralidade,
conforme a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, de modo que permanece
hígido o fundamento de indeferimento liminar do
.
habeas corpus
9. Diante da persistência da instrução deficiente e ausente qualquer elemento novo
apto a afastar o óbice processual, mantém-se a decisão monocrática que não
conheceu do
, impondo-se a negativa de provimento ao agravo
habeas corpus
regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de reconsideração apresentado contra decisão monocrática de relator
pode ser recebido como agravo regimental, em atenção aos princípios da fungibilidade,
da instrumentalidade das formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, desde
que protocolado no prazo legal.
2. É dever do impetrante instruir o habeas corpus com prova pré-constituída, incluindo
a íntegra do acórdão apontado como ato coator, sendo insuficiente a juntada apenas
de ementa, relatório ou voto vencido, sob pena de não conhecimento do writ por
instrução deficiente.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, arts. 258 e 259;
.
Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, RCD no HC n.
Sexta Turma, j.
1.059.290/RJ,
DJEN
STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, j.
18/3/2026,
24/3/2026;
698.005/PE,
DJe
STJ, AgRg no HC n.
Sexta Turma, j.
20/6/2023,
29/6/2023;
790.533/SC,
DJe
17/4/2023,
20/4/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/04/2026
29/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56333089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:08
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 2dfcbe30-021c-43b3-9208-b5567d4572ba

AgRg no HABEAS CORPUS No 1082765 - PR(2026/0107021-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
REQUERENTE
: ANDRE LUIS DALAVECHIA BACKES
ADVOGADO
: DIOGO PONTES MACIEL - PR089490
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
INDEFERIDO LIMINARMENTE
HABEAS CORPUS
POR INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INTEIRO TEOR DO
ACÓRDÃO IMPUGNADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Pedido de reconsideração formulado em favor de paciente, manejado contra decisão
monocrática que indeferiu liminarmente
por instrução deficiente dos
habeas corpus
autos, recebido como agravo regimental com fundamento nos princípios da
fungibilidade, da instrumentalidade das formas e da efetividade do processo, nos
termos dos arts. 258 e 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
2. Fato relevante. O agravante sustenta ter acostado aos autos todos os documentos
disponibilizados pelo Tribunal Regional Federal de origem, afirmando que o caso seria
idêntico a
paradigma, em que se discutia autorização para cultivo e
habeas corpus
extração de derivados de
para fins medicinais, apontando a existência de
Cannabis
laudos médicos, comprovação de curso de extração do óleo e laudo técnico sobre a
quantidade necessária de plantas.
3. Decisão anterior. A decisão agravada indeferiu liminarmente o
por
habeas corpus
ausência de cópia do inteiro teor do acórdão impugnado, constando apenas a ementa,
o relatório e voto vencido, reputando deficiente a instrução do
e inviabilizada a
writ
compreensão adequada da controvérsia.
Documento eletrônico VDA56052036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:49
Código de Controle do Documento: cdd42bfb-4915-4a36-95e7-63eced27633f

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o pedido de reconsideração pode
ser recebido como agravo regimental à luz dos princípios da fungibilidade, da
instrumentalidade das formas e da efetividade do processo; e (ii) a ausência do inteiro
teor do acórdão apontado como ato coator, com a juntada apenas de ementa, relatório
e voto vencido, permite o conhecimento do
ou caracteriza instrução
habeas corpus
deficiente a justificar a manutenção do indeferimento liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O pedido de reconsideração é recebido como agravo regimental, em observância
aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da ampla defesa e da
efetividade do processo, por ser essa a via recursal adequada contra decisão
monocrática de relator, desde que interposto no prazo legal.
6. No rito célere do
, incumbe ao impetrante o ônus de instruir
habeas corpus
adequadamente o writ com prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não
conhecimento da ação, sendo imprescindível a juntada dos documentos necessários à
análise da controvérsia.
7. A ausência de cópia do inteiro teor do acórdão do Tribunal de origem apontado
como ato coator, com a existência apenas de ementa, relatório e voto vencido,
configura instrução deficiente do
, porque impede a exata compreensão
habeas corpus
dos fundamentos da decisão impugnada e, por consequência, inviabiliza a análise do
pedido.
8. A juntada somente da ementa, do resultado do julgamento e de voto vencido não
supre a exigência de colacionar os acórdãos impugnados em sua integralidade,
conforme a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, de modo que permanece
hígido o fundamento de indeferimento liminar do
.
habeas corpus
9. Diante da persistência da instrução deficiente e ausente qualquer elemento novo
apto a afastar o óbice processual, mantém-se a decisão monocrática que não
conheceu do
, impondo-se a negativa de provimento ao agravo
habeas corpus
regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de reconsideração apresentado contra decisão monocrática de relator
pode ser recebido como agravo regimental, em atenção aos princípios da fungibilidade,
da instrumentalidade das formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, desde
que protocolado no prazo legal.
Documento eletrônico VDA56052036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:49
Código de Controle do Documento: cdd42bfb-4915-4a36-95e7-63eced27633f

2. É dever do impetrante instruir o habeas corpus com prova pré-constituída, incluindo
a íntegra do acórdão apontado como ato coator, sendo insuficiente a juntada apenas
de ementa, relatório ou voto vencido, sob pena de não conhecimento do writ por
instrução deficiente.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, arts. 258 e 259; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RCD no HC n.
Sexta Turma, j.
1.059.290/RJ,
DJEN
STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, j.
18/3/2026,
24/3/2026;
698.005/PE,
DJe
STJ, AgRg no HC n.
Sexta Turma, j.
20/6/2023,
29/6/2023;
790.533/SC,
DJe
17/4/2023,
20/4/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de reconsideração formulado em favor de ANDRE LUIS
DALAVECHIA BACKES visando à reconsideração da decisão de fls.
por meio
104/108,
da qual indeferi liminarmente o
em razão da instrução deficiente dos
habeas corpus
autos.
No presente recurso, informa a juntada aos autos de todos os documentos
disponibilizados pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região e sustenta que o caso é
idêntico ao
paradigma HC n.
razão pela qual deve ser
habeas corpus
802.866/PR,
concedida a ordem em observância à segurança jurídica e aos precedentes desta
Corte.
Afirma que o paciente apresentou laudos médicos que atestam a necessidade
de uso de medicamentos extraídos da
, comprovou a realização de curso de
Cannabis
extração do óleo e juntou laudo de engenheiro agrônomo indicando a quantidade
necessária de plantas para o tratamento.
Requer a reconsideração da decisão para concessão da ordem.
É o relatório.
VOTO
Preliminarmente, em respeito ao princípio da fungibilidade, da instrumentalidade
das formas e da efetividade do processo, é cediço que
o pedido de reconsideração será recebido como agravo regimental, uma vez que esse
é o recurso cabível para fins de reconsideração de decisão monocrática proferida por
relator, nos termos dos arts. 258 e 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça.
Nessa ordem de ideias, recebo o pedido de reconsideração como agravo
regimental.
Ilustrativamente (grifos nossos):

Documento eletrônico VDA56052036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:49
Código de Controle do Documento: cdd42bfb-4915-4a36-95e7-63eced27633f

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS
CORPUS. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DA
FUNGIBILIDADE.
RECEBIMENTO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL. CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO.
REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Em atenção aos princípios da fungibilidade,
da instrumentalidade das formas, da ampla defesa e da
efetividade do processo, deve ser o pedido de
reconsideração recebido como agravo regimental,
sobretudo porque protocolado dentro do prazo legal.
1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade
do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se
cabível tão somente quando estiver concretamente
comprovada a existência do sendo periculum libertatis,
impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se
mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da
medida extrema, previstos na legislação processual penal.
2. No caso, a prisão preventiva teve como
fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada
pela quantidade de entorpecente apreendido, a saber,
1,630kg (um quilo e seiscentos e trinta gramas) de
maconha e 27,5g (vinte e sete gramas e cinco decigramas)
de haxixe, além de embalagens plásticas e balança de
precisão, o que demonstra, por ora, a necessidade da
segregação como forma de acautelar a ordem pública.
3. Conforme sedimentado em farta jurisprudência
desta Corte Superior, maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações
penais em curso justificam a imposição de segregação
cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e,
assim, garantir a ordem pública.
4. Agravo regimental desprovido.
(RCD no HC n.
relator Ministro
1.059.290/RJ,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/3/2026,
24/3/2026.
Consoante outrora consignado, conquanto impetrado por profissional
legalmente habilitado, o
está deficientemente instruído, não se
habeas corpus
verificando cópia do inteiro teor do acórdão impugnado.
Ressalte-se que consta apenas a cópia da ementa, relatório e o voto vencido da
Desembargadora Relatora.
Cabe ressaltar que, em razão da celeridade do rito do
, incumbe
habeas corpus
ao impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não
conhecimento da ação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes (grifos
nossos):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRIBUNAL DO JURI. INSURGÊNCIA DEFENSIVA EM
FACE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA NOS
AUTOS DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO DE ORIGEM.
COMPREENSÃO
DA
CONTROVÉRSIA
IMPOSSIBILITADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT.
Documento eletrônico VDA56052036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:49
Código de Controle do Documento: cdd42bfb-4915-4a36-95e7-63eced27633f

POSTERIOR PERDA DO OBJETO. INFORMAÇÃO DE
SUPERVENIÊNCIA DA CONDENAÇÃO PERANTE O
CONSELHO
DE
SENTENÇA.
PREJUDICADO.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta
Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os
fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
II - No caso concreto, como já decidido pela
Relatoria anterior, não existia nos autos sequer o inteiro
teor do acórdão do Tribunal de origem apontado como ato
coator - o que, como já explicado, não permitiu a exata
compreensão da controvérsia, por deficiência de instrução.
III - Assente nesta Corte Superior que,
"Identificada a falta de juntada aos autos do acórdão
da Corte Estadual que efetivamente abordou o mérito
constante no presente habeas corpus, resta evidenciada instrução deficiente a impedir
continuidade na análise do pleito liberatório" (AgInt no
HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Nefi
388.816/MA,
Cordeiro, DJe de
.
13/6/2017)
IV - Ainda que assim não fosse, como destacado
pelo próprio agravante, houve a superveniência de sua
condenação perante o Conselho de Sentença (fl. 558).
Diante disso, fica prejudicada a insurgência defensiva no
presente writ em face da sentença de pronúncia, pela
perda superveniente do objeto.
V - A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme
no sentido de que "O recurso contra a decisão que
pronunciou o acusado encontra-se prejudicado, na linha da
jurisprudência dominante acerca do tema, quando o
recorrente já foi posteriormente condenado pelo Conselho
de Sentença' (AgRg no
Quinta
AREsp n. 1.412.819/SP,
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
" (AgRg
17/8/2021)
no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno
693.382/PE,
Rissato, Des. Convocado do TJDFT, DJe de
.
28/10/2021)
No mesmo sentido: HC n.
Quinta Turma, Rel.
384.302/TO,
Min. Ribeiro Dantas, DJe de
RHC n.
9/6/2017;
63.772/SP,
Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe de
RHC n.
Quinta Turma,
25/10/2016;
102.607/ES,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2019;
e AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min.
699.552/RS,
Ribeiro Dantas, DJe de 2/3/2022.
VI - No mais, os argumentos atraem a Súmula n.
182 desta Corte Superior de Justiça.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
698.005/PE,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe de
)
29/6/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
MANDAMUS
INDEFERIDO
LIMINARMENTE.
INSTRUÇÃO DEFICIENTE. NÃO COLACIONADA A
ÍNTEGRA DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É dever do impetrante instruir o writ com os
documentos necessários ao deslinde da controvérsia,
de modo que a falta da íntegra do ato coator torna
inviável a análise dos pedidos.
2. É insuficiente a juntada apenas da ementa e do
resultado dos julgamentos das decisões impugnadas. Os
Documento eletrônico VDA56052036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:49
Código de Controle do Documento: cdd42bfb-4915-4a36-95e7-63eced27633f

acórdãos, apontados como atos coatores, devem ser
colacionados na íntegra.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
790.533/SC,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56052036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:49
Código de Controle do Documento: cdd42bfb-4915-4a36-95e7-63eced27633f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.082.765 / PR
Número Registro: 2026/0107021-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50644326620254047000 50662071920254047000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DIOGO PONTES MACIEL
ADVOGADO
: DIOGO PONTES MACIEL - PR089490
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
PACIENTE
: ANDRE LUIS DALAVECHIA BACKES
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - HABEAS CORPUS -
CABIMENTO
AGRAVO REGIMENTAL
REQUERENTE : ANDRE LUIS DALAVECHIA BACKES
ADVOGADO
: DIOGO PONTES MACIEL - PR089490
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
Documento eletrônico VDA56313956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:44
Código de Controle do Documento: e3bd4d47-62b7-4946-8b77-683131d41fbf

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:44
Código de Controle do Documento: e3bd4d47-62b7-4946-8b77-683131d41fbf